Tribunal: STF
Processo: HC 109110
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Habeas corpus. 2. Deficiência na assistência do paciente. Alegação não conhecida. 3. Suspensão de realização de exame criminológico. Perícia não determinada. 4. Falta grave e Lei 12.433/2011. Retroatividade de lei mais benéfica. Observância da nova lei pelo Juízo das Execuções. Prejuízo. 5. Progressão ao regime aberto. Pedido a ser analisado pelo Juízo das Execuções.